Tribunal: TJDFT
Processo: 0712387-91.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712387-91.2020.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS COMERCIANTES DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO DISTRITO FEDERAL-ACOMAC-DF, ANGELITA MARIA ALVES, CLAUDIO ELIAS CONZ, CLAYNE TALINE DE QUEIROZ REGO, SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DO DISTRITO FEDERAL- SINDMAC/DF EMBARGADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 11 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator